Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-20.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001260-20.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIO EDMUNDO DE FIGUEIREDO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO AUGUSTO NEIVA - CPF: 837.404.731-34 (ASSISTENTE), WELLERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS SOARES - CPF: 028.848.511-43 (ASSISTENTE), JHONE CLAUDE JARDIM - CPF: 987.456.111-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES –RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – REJEIÇÃO – ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa e devidamente demonstrada.
Não havendo prova, estreme de dúvida, haver o réu agido em legítima defesa, não se acolhe a tese de excludente de ilicitude, a qual deverá ser submetida ao Conselho de Sentença.

A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal
ocorre no procedimento do júri quando não restar comprovado o
animus necandi
, ou seja, que o réu agiu com dolo de matar
.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido ao Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Edio Edmundo de Figueiredo
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90.

Busca a defesa pela absolvição sumária do réu em virtude do reconhecimento da legítima defesa, nos termos do artigo 415, IV do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.161762274).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 167276178, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, busca a defesa pela absolvição sumária do réu em virtude do reconhecimento legítima defesa, nos termos do artigo 415, IV do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal.

P
ois bem, o recurso
não merece acolhimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a Denúncia:

“Consta dos autos que no dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 16 horas, na quitinete localizada à Rua 5, n.º 28, quadra 9, Bairro São João Del Rey, nesta Capital, o denunciado EDIO EDMUNDO DE FIGUEIREDO, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de Jhone Claude Jardim, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Apurou-se que o denunciado e a vítima, vizinhos em uma kitnet, estavam ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que EDIO EDMUNDO pediu para que o ofendido pegasse uma maconha para fumarem.

Quando a vítima mostrou a substância entorpecente ao denunciado, este, visivelmente alterado, desfez da droga e desferiu um soco no ofendido, oportunidade em que ambos entraram em vias de fato que, logo cessou, momento em que Jhone foi para sua casa. Ocorre que o denunciado perseguiu a vítima até sua casa e, aproveitando-se de sua distração, pois estava abrindo a geladeira, surpreendeu-a com inúmeras facadas que atingiram as costas, as mãos e o peito de Jhone (exame de corpo de delito em anexo). Observa-se que o delito só não se consumou, em razão da vítima ter entrado em luta corporal com o denunciado e ter se desvencilhado das agressões, sendo, posteriormente, socorrido por populares. O crime foi cometido por motivo fútil, em razão da ingestão de bebida alcoólica e drogas. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Jhone foi surpreendido, enquanto estava de costas, por seu algoz. Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia EDIO EDMUNDO DE FIGUEIREDO como incursos no art. 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal c/c com as implicações da Lei n.º 8.072/1990 (Id. 161762172)”.

A denúncia foi recebida
em 09 de fevereiro de 2022,
a defesa requereu pedido de revogação de prisão preventiva, sendo a mesma indeferida (Id. 161762194).

Em audiência, realizada por meio de videoconferência o Ministério Público e a defesa desistiram da oitiva da testemunha Wellerson Figueiredo dos Santos Soares. Foi ouvido o depoimento do PM Leandro Augusto Neiva que nada poderia contribuir por ter sido acionado após o ocorrido, ficando, portanto, apenas a palavra da vítima e do réu. Ao ser interrogado em sede judicial o réu Edio Edmundo confirmou ser o autor da facada, alegando que só o fez após ter sido agredido pela vítima.

A vítima ao ser ouvida em fase inquisitória e judicial, alega que ambos estavam fazendo uso de maconha e se desentenderam passando a entrar em luta corporal, quando então foi atingido pela facada. (Id. 161762240 e 161762161).

Ao fim da instrução, o Juízo
a quo
pronunciou o réu Edio Edmundo de Figueiredo pelo delito do
art. 121, §2º, incisos II e IV na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, reconhecendo as qualificadoras presentes na denúncia, motivo fútil, torpe, e surpresa, consoante se extrai do mapa topográfico as 04 (quatro) lesões (nas costas, no tórax e braço).

Na situação dos fatos, em que pese às alegações da defesa, não
há que se falar em legítima defesa, percebe-se que os argumentos da defesa por si só não se sustentam, pois o artigo 25 do Código Penal assim nos informa:

"Nos termos do art. 25 do Código Penal: 'Entende-se em legítima defesa
quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”
.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS SEM EIVA DE DÚVIDAS – EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS INDICATIVOS DE SUA OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária é descabida quando a legitima defesa ou da inexigibilidade de conduta diversa não restar evidenciada com clareza e transparência nas provas
produzidas.

A existência de indícios quanto à incidência da qualificadora do motivo fútil impede excluí-la da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre ela.

(N.U 0000468-34.2014.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”

Desse modo, entendo que os indícios de materialidade e de autoria do crime imputado ao réu, restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos da vítima e do próprio acusado, corpo de delito e boletim de ocorrência (Id. 161762166), o que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

Insta salientar que a decisão de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate
e, nesse sentido, mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri.

Neste sentido:

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa, será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, porém, em que pese a alegação do recorrente nesse sentido, os elementos probantes colhidos neste caderno processual não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente. Ausente qualquer lastro probatório que sustenta a qualificadora do meio cruel, deve esta ser decotada da pronúncia. (TJMT 1000177-03.2019.8.11.0000, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019).”

Também constata-se o motivo fútil em virtude do ataque, que não foi desencadeado pela vítima, ao contrário surpreendido a mesma com

golpes de faca, sem que ao menos houvesse condições de reação, por estar de costas, o que torna totalmente inaceitável a excludente da qualificadora, que hora não deixa qualquer dúvida do ocorrido.

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso II e IV Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023